Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705261-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL SOARES SALOMAO IMPETRANTE: RAFAEL SOARES SALOMAO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Luiz Gustavo B. de Oliveira, que indeferiu o pedido liminar (ID 55768318). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Por oportuno, retifique-se a autuação para corrigir o nome do impetrante. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator